Tribunal: STF
Processo: HC 265437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em favor de Gustavo da Conceição Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1016240/SE (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado na ação penal originária pelos delitos descritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I [roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo], e art. 288 [associação criminosa], todos do Código Penal, em concurso material, à pena final de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o processo tombado no n° de 202253100671 restou transitado em julgado. Diante disso, a defensoria pública apresentou a ação de revisão criminal, com o objetivo em rescindir o julgado e reconhecer contrariedade expressa ao artigo 288, do CP e 386, II, do CPP e a flagrante ilegalidade da condenação pelo crime de associação criminosa, para absolvendo-se o revisionando pelo tipo do art. 288, do CP. No julgamento da revisão criminal, o acórdão restou ementado do seguinte modo: [...].



    Diante disso, a Defensoria impetrou Habeas Corpus, dado que os elementos delineados no acórdão pela corte de origem não autorizam concluir pelo crime de tráfico de drogas, visto que:



    a) emerge dos elementos acidentais e circunstanciais delineados no acórdão da câmara criminal que condenou os pacientes pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. Contudo, a condenação nesta espécie exige a demonstração inequívoca dos elementos que caracterizam a formação de um grupo criminal: a associação habitual e permanente para a prática de crimes,



    b) as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação pelo crime de associação criminosa em elementos que, isoladamente, demonstram a participação sem, contudo, comprovar a existência de um concurso de agentes organizado de maneira contínua e planejada, como exige a tipificação de associação criminosa,



    c) o crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP, pressupõe a reunião de três ou mais pessoas, organizada com finalidade específica de cometer crimes de forma estável e permanente. Nessa linha, a exigência de estabilidade e continuidade se revela essencial para diferenciar a mera colaboração em crimes pontuais da formação de uma associação delitiva propriamente dita;



    d) não há, nos autos, elementos probatórios que comprovem a existência de uma estrutura organizacional fixa ou um sistema continuado de cooperação delitiva que caracterize a habitualidade e a permanência necessárias para a configuração do crime de associação criminosa; e



    e) os tribunais superiores tem reiteradamente decidido que a existência de um liame duradouro entre os supostos integrantes é um elemento essencial para a tipificação da associação criminosa assim como se exige para a associação criminosa para o tráfico: a condenação pelo crime de associação pra o tráfico exige demonstração de dolo e da existência objetiva de vínculo estável e permanente entre os agentes (AgRg no HC n. 709.289/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Após análise do cabimento, requer sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando-se prosseguimento ao feito para que, após o trâmite legal, seja CONCEDIDA A ORDEM, para absolver o Paciente do crime de associação criminosa (288, do CP), ante a inexistência de vínculo estável e permanente. (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação pelo crime de associação criminosa. 2. O agravante sustenta que a condenação configura constrangimento ilegal, alegando que não há provas concretas de habitualidade ou permanência aptas a sustentar a condenação, e requer a absolvição pelo crime de associação criminosa em sede de revisão criminal na origem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar fatos e provas já apreciados, sem a apresentação de prova nova, e se a condenação pelo crime de associação criminosa está amparada em conjunto probatório suficiente. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, sendo necessário apresentar prova nova para justificar a revisão. 5. A condenação pelo crime de associação criminosa está amparada em conjunto probatório suficiente, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, que analisou as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelos limites do writ. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio para reexame de provas já analisadas, salvo apresentação de prova nova que demonstre erro técnico ou injustiça na condenação. 2. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame de fatos e provas, sendo vedado seu uso para desconstituir decisões amparadas em conjunto probatório suficiente. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. É por demais sabido que a análise de pretendida absolvição exige o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput e § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.135 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator